Tribunal: TJPA
Processo: 0001783-79.2013.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001783-79.2013.8.14.1465
APELANTE: NUBIA DANIELA DA COSTA LIMA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELACAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO A CADA ATO LESIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Insurge-se a Apelante contra decisão judicial que julgou improcedente a demanda, rejeitando a Ação Mandamental por estar caracterizada a decadência, na forma do art. 23 da LMS.

2.

Ab initio, no tocante a decadência suscitada pelo Juízo a quo, verifico que não merece prosperar, pois a mesma não resta configurada, uma vez que o pedido de pagamento das referências relativas à gratificação por tempo de serviço, trata-se de obrigação de trato sucessivo, pois a ausência da prestação de vantagem determinada por lei, renova-se a cada novo vencimento em que a lesão é cometida, e consequentemente, renova-se também o prazo para o requerimento da parcela remuneratória.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Piso para a devida instrução do feito.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NÚBIA DANIELA DA COSTA LIMA
, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única de Aveiro que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
denegou a segurança por restar caracterizada a decadência.

A Sra. Núbia Daniela da Costa Lima impetrou Mandado de Segurança, em face do Município de Mocajuba, objetivando, a percepção das diferenças do adicional por tempo de serviço no período abrangendo o período em que ficara afastada do cargo.

Irresignada, a Sr.ª Núbia Daniela da Costa Lima interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o seu caso corresponde a ato de trato sucessivo, portanto não alcançado pela decadência quanto ao manejo de
wrif
. (Id. 2415791 – Pág. 1/8).

O Município de Aveiro não apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id. 2415791 – Pág. 20)

O Ministério Público de 2º Grau exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso (Id. 2581062).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

Insurge-se a Apelante contra decisão judicial que julgou improcedente a demanda, rejeitando a Ação Mandamental por estar caracterizada a decadência, na forma do art. 23 da LMS.

Com efeito, o prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que a impetrante tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado.

Ensina HELY LOPES MEIRELLES, que este prazo é de decadência do direito à impetração, portanto, uma vez iniciado, não se interrompe e nem se suspende ( in "Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Editora RT, 13ª edição, 1991, p. 28).

Porém, como observa este mesmo autor, “nos atos de trato sucessivo, como no pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo se renova a cada ato, e também não corre durante a omissão ou inércia da Administração em despachar o requerido pelo interessado.” (Ob. cit. supra, p. 25).

Ab initio, no tocante a decadência suscitada pelo Juízo a quo, verifico que não merece prosperar, pois a mesma não resta configurada, uma vez que o pedido de pagamento das referências relativas à gratificação por tempo de serviço, trata-se de obrigação de trato sucessivo, pois a ausência da prestação de vantagem determinada por lei, renova-se a cada novo vencimento em que a lesão é cometida, e consequentemente, renova-se também o prazo para o requerimento da parcela remuneratória.

Nesse sentido segue o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO A CADA ATO LESIVO. DECADÊNCIA AFASTADA RECURSO PROVIDO.
A DECADÊNCIA RECONHECIDA PELA R SENTENÇA RECORRIDA MERECE SER AFASTADA. NO CASO EM COMENTO, A RELAÇÃO JURÍDICA É DE TRATO SUCESSIVO. O ATO TIDO COMO ILEGAL SE REPETE MENSALMENTE E A CADA NEGAÇÃO DO EVENTUAL DIREITO DO IMPETRANTE, MESMO QUE POR OMISSÃO, RENOVA A OPORTUNIDADE DA IMPETRAÇÃO. A CIÊNCIA REFERIDA NO ARTIGO 18 DA LEI Nº 1.533/1951, QUE INDICA O TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL, RENOVA-SE A CADA ATO DE PAGAMENTO. (TJ-BA - APL: 000027502009 BA, Relator: MARIA DA GRACA OSORIO PIMENTEL LEAL, Data de Julgamento: 14/09/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO. CARGO EM COMISSÃO. LEI ESTADUAL N. 14.683, DE 30/07/2003. DECADÊNCIA. SÚMULA 85 STJ.
Nos atos de TRATO SUCESSIVO, como no pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo decadencial de 120 dias renova-se a cada ato
, nos termos da Súmula 85 do STJ. (...)" (Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0024.04.458583-4/001. Relator: Des. JOSÉ FRANCISCO BUENO. Data do acórdão: 02/06/2005. Data da publicação: 17/06/2005).

E ainda segue a Súmula 85, do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Assim, a decadência reconhecida pela r sentença recorrida merece ser afastada, vez que no caso em comento, a relação jurídica é de trato sucessivo.

Diante do exposto
, CONHECO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Piso para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020